Tribunal: STF
Processo: AI 402509
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao prolatar o
acórdão atacado, analisou a legislação local (Lei n.º 10.007/93).
Assim, eventual ofensa à Constituição se daria por via reflexa, a
obstar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide o óbice da
Súmula STF nº 280. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.